Tribunal: TJSP
Processo: 1011029-33.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO COM BASE EM PERÍODO DE CARÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE CONSTITUI ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO - SOFRIMENTO AGRAVADO PELA RECUSA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO COM BASE EM PERÍODO DE CARÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE CONSTITUI ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO - SOFRIMENTO AGRAVADO PELA RECUSA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.